Tribunal: TJPA
Processo: 0808071-31.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14926 - Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808071-31.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA MADALENA CONCEICAO E SILVA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual a autora alegou abusividade dos juros remuneratórios, onerosidade excessiva e natureza consignada ou equiparada da operação de crédito, requerendo revisão contratual, restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a operação contratada possui natureza de empréstimo consignado ou equiparada; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (iv) definir se a abusividade dos encargos descaracteriza a mora; (v) estabelecer se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos a maior; e (vi) determinar se a revisão contratual enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença relativos à classificação da operação como empréstimo pessoal comum e ao afastamento da abusividade dos juros remuneratórios, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

4.

O contrato celebrado entre as partes registra modalidade de empréstimo pessoal não consignado, com pagamento mediante desconto ou débito em conta, sem indicação de consignação em benefício previdenciário.

5.

A operação não se equipara a empréstimo consignado, pois o crédito consignado possui desconto direto em benefício previdenciário ou folha de pagamento, enquanto o empréstimo pessoal não consignado depende de saldo disponível em conta corrente.

6.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado é parâmetro técnico para aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

7.

A taxa contratada de 18,00% ao mês e 628,76% ao ano supera aproximadamente 2,99 vezes a taxa média mensal de mercado de 6,02% ao mês e 122,94% ao ano, caracterizando abusividade no caso concreto.

8.

Os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 9,03% ao mês e 184,41% ao ano, correspondente a uma vez e meia a taxa média de mercado da modalidade efetivamente contratada.

9.

O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora da devedora.

10.

A cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo viola a boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro dos valores pagos a maior, pois os pagamentos ocorreram após 30/03/2021.

11.

A revisão de cláusula contratual e a restituição de valores cobrados a maior possuem natureza patrimonial e não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

12.

A autora não demonstrou circunstância excepcional apta a caracterizar lesão a direito da personalidade.

13.

A atualização dos valores a restituir deve observar a taxa SELIC desde o pagamento de cada parcela até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, a taxa legal prevista na Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação com IPCA, INPC ou juros de mora de 1% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido
para rejeitar a preliminar de ofensa à dialeticidade, afastar a natureza consignada ou equiparada da operação, reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, limitá-los a 9,03% ao mês e 184,41% ao ano, determinar o recálculo integral do contrato, descaracterizar a mora, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior, manter a improcedência do pedido de danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação específica dos fundamentos centrais da sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

O empréstimo pessoal com débito em conta não se equipara ao empréstimo consignado quando ausente desconto direto em benefício previdenciário ou folha de pagamento.

3.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro técnico para aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

4.

A taxa de juros remuneratórios que excede aproximadamente três vezes a média de mercado caracteriza abusividade no caso concreto.

5.

A abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

6.

A cobrança de valores em desconformidade com a boa-fé objetiva autoriza a repetição em dobro do indébito, quando posterior ao marco temporal fixado no EAREsp n. 600.663/RS.

7.

A revisão contratual e a restituição de valores cobrados a maior não configuram dano moral indenizável sem prova de lesão anormal a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 98, §§ 2º e 3º, 487, I, e 1.010, II e III; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 51, § 1º; Código Civil, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024; Instrução Normativa INSS/PRES nº 138/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.061.530/RS; STJ, REsp n. 1.821.182/RS; STJ, AgInt no REsp n. 2.002.576/RS; STJ, EAREsp n. 600.663/RS; STJ, AgInt no REsp n. 1.988.367/SE; STJ, REsp n. 2.199.164/PR, Tema 1.368; STJ, Tema 1.059; TJPA, Apelação Cível n. 0801450-54.2024.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0808071-31.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA MADALENA CONCEIÇÃO E SILVA

APELADA: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA MADALENA CONCEIÇÃO E SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial, a autora sustentou ter contratado, em 18 de janeiro de 2023, operação de crédito destinada à quitação de débito perante o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas — SAAEP, com liberação líquida de R$ 2.677,37, ajustada em 14 (quatorze) parcelas de R$ 526,80. Aduziu que os descontos passaram a comprometer sua renda previdenciária e defendeu que a operação deveria ser tratada como empréstimo consignado, ou a ele equiparada, com aplicação dos limites da Instrução Normativa INSS/PRES nº 138/2022. Sustentou, ainda, a abusividade dos juros remuneratórios e a onerosidade excessiva da avença.

Requereu a revisão contratual, o reconhecimento da natureza consignada ou equiparada da operação, a declaração de abusividade dos juros, o reconhecimento da quitação ou a apuração de eventual saldo em seu favor, a restituição dos valores pagos indevidamente, preferencialmente em dobro, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 11.458,51.

A instituição financeira
contestou
sustentando a regularidade da contratação, a validade da operação e a inexistência de abusividade, defendendo tratar-se de empréstimo pessoal comum, com débito em conta, e não de empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário.

DADO CONTRATUAL

ESPECIFICAÇÃO

Contrato

Empréstimo Pessoal nº 041180053872

Data da contratação

18 de janeiro de 2023

Modalidade

Empréstimo pessoal não consignado, com débito em conta

Valor financiado

R$ 2.850,10

Valor líquido liberado

R$ 2.677,37

Parcelas

14 (quatorze) parcelas de R$ 526,80

Vencimento da 1ª parcela

03 de fevereiro de 2023

Vencimento da última parcela

05 de março de 2024

Juros remuneratórios (com redutor)

18,00% ao mês e 628,76% ao ano

O Juízo de origem proferiu
SENTENÇA
e julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas concluiu pela inexistência de ilegalidade ou abusividade nas condições contratadas, entendendo cuidar-se de empréstimo pessoal comum, e não de empréstimo consignado, afastando a aplicação da Instrução Normativa INSS/PRES nº 138/2022. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, MARIA MADALENA CONCEIÇÃO E SILVA interpôs
RECURSO DE

APELAÇÃO
, sustentando que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a abusividade dos juros e ao classificar a operação como empréstimo pessoal comum.

Defendeu que, pela forma de execução do contrato e pelos descontos incidentes sobre verba de natureza previdenciária, a operação deveria ser reconhecida como empréstimo consignado ou a ele equiparada.

Reiterou a abusividade dos juros remuneratórios e a onerosidade excessiva, requerendo a reforma da sentença para revisar o contrato, reconhecer a quitação ou apurar eventual saldo em seu favor, condenar a apelada à restituição dos valores pagos indevidamente, preferencialmente em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS arguiu, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, sustentou a regularidade da contratação, a validade dos juros pactuados, a inexistência de abusividade, a inaplicabilidade das regras do empréstimo consignado e a ausência de danos materiais ou morais indenizáveis, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I — DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, a instituição financeira apelada arguiu a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que a apelação não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade, extraído do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que as razões recursais exponham os fundamentos de fato e de direito do inconformismo, em diálogo com os motivos adotados na sentença impugnada.

No caso, a apelação atacou de modo específico os dois pilares do decisum: a classificação da operação como empréstimo pessoal comum e o afastamento da abusividade dos juros remuneratórios, postulando a reforma para o reconhecimento da natureza consignada ou equiparada e da onerosidade excessiva.

Há, portanto, regular impugnação dos fundamentos da sentença, restando atendido o requisito da dialeticidade.

Rejeito a preliminar.

II — DA NATUREZA DA OPERAÇÃO E DO AFASTAMENTO DA TESE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

A apelante pretende o reconhecimento da natureza consignada da operação, ou sua equiparação ao crédito consignado, com aplicação dos limites da Instrução Normativa INSS/PRES nº 138/2022. A pretensão
NÃO
prospera.

Da análise do
Contrato de Empréstimo Pessoal nº 041180053872 (ID 36756644),
verifica-se que a operação celebrada entre as partes
NÃO
se trata de empréstimo consignado, mas sim de empréstimo pessoal não consignado, com pagamento mediante desconto/débito em conta. Não consta do instrumento contratual qualquer indicação de consignação em benefício previdenciário; ao contrário, a modalidade expressamente ajustada é a de empréstimo pessoal, com débito em conta.

A distinção é relevante, pois o
crédito consignado
envolve menor risco de inadimplemento, em razão do desconto direto em benefício previdenciário ou folha de pagamento. Já o
empréstimo pessoal NÃO consignado
depende da existência de saldo disponível em conta corrente, sem a mesma garantia automática de pagamento, circunstância que eleva o risco da operação e justifica a prática de taxas médias de mercado superiores.

Não se reconhece, portanto, a natureza consignada ou equiparada da operação, que permanece classificada como empréstimo pessoal não consignado, com débito em conta. Tal conclusão, todavia, não afasta o controle judicial da abusividade dos juros remuneratórios, a ser aferida à luz do parâmetro de mercado correspondente à modalidade efetivamente contratada, conforme se passa a examinar.

III — DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA ABUSIVIDADE

Superada a questão da natureza da operação, a controvérsia de mérito cinge-se à abusividade dos juros remuneratórios pactuados, à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade efetivamente contratada.

Para decidir sobre a abusividade dos juros remuneratórios contratados, o Magistrado deve avaliar as particularidades de cada caso, considerando fatores como o custo de captação de recursos no local e na época do contrato, o valor e o prazo do financiamento, as fontes de renda do cliente, as garantias oferecidas, a existência de relacionamento prévio com a instituição financeira, o perfil de risco de crédito do tomador, a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, parágrafo 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Para a aferição objetiva da abusividade, adota-se como parâmetro técnico a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado, correspondente a 6,02% ao mês e 122,94% ao ano. Cotejada com a taxa efetivamente contratada — 18,00% ao mês e 628,76% ao ano (taxa com redutor) —, verifica-se que os encargos pactuados correspondem a aproximadamente 2,99 vezes (18,00 ÷ 6,02 ≅ 2,99) a média mensal de mercado da modalidade, discrepância igualmente expressiva no parâmetro anual. Sintetiza-se o cotejo no quadro abaixo:

PARÂMETRO

TAXA MENSAL

TAXA ANUAL

Taxa de juros remuneratórios contratada (com redutor)

18,00%

628,76%

Taxa média de mercado — BACEN (empréstimo pessoal não consignado)

6,02%

122,94%

Limite admitido — uma vez e meia (1,5×) a média de mercado

9,03%

184,41%

A diferença verificada no caso concreto excede os limites considerados aceitáveis pela jurisprudência consolidada do STJ, que, em regra, adota como parâmetro a abusividade quando a taxa contratada ultrapassa uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média de mercado.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência “tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

Nesse mesmo sentido, destaca-se jurisprudência proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a qual corrobora a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios quando ultrapassado o patamar de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. LEGALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, cujo objeto foi financiamento de veículo automotor. A parte autora alegou abusividade da taxa de juros pactuada e ilegalidade das tarifas administrativas cobradas (cadastro e avaliação de bem), requerendo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. A sentença entendeu pela regularidade do contrato, afastando as alegações de abusividade e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade frente à média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se houve descaracterização da mora em razão da abusividade contratual; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro ou de forma simples; e (iv) verificar a legalidade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,75% a.m. e 55,62% a.a.) supera em mais de uma vez e meia a média de mercado apurada pelo BACEN (2,13% a.m. e 29,14% a.a.), excedendo o limite tolerável e configurando onerosidade excessiva, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. A jurisprudência do STJ entende que a abusividade dos juros deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo cabível a revisão contratual quando demonstrado desequilíbrio nas condições pactuadas. 5. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, afastando a incidência de encargos moratórios e impedindo inscrição em cadastros de inadimplentes. 6. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova de má-fé ou ausência de engano justificável. No caso concreto, a cobrança decorreu de cláusulas expressamente pactuadas, ainda que posteriormente revistas judicialmente, razão pela qual é devida apenas a repetição simples dos valores cobrados a maior. 7. A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando efetuada no início do relacionamento com a instituição financeira, conforme entendimento do STJ nos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. 8. A tarifa de avaliação do bem é legítima, desde que prevista contratualmente e efetivamente prestado o serviço, o que restou demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 1,5 vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ensejando a revisão contratual. 2. A cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. 3. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira. 4. São legítimas a tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação do bem, desde que previstas contratualmente e efetivamente prestados os serviços correspondentes.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014505420248140028 27649172, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

Reconhecida, portanto, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato objeto destes autos, determina-se a readequação do pacto obrigacional, com o refazimento dos cálculos, para que os juros remuneratórios sejam limitados ao patamar de 9,03% ao mês e 184,41% ao ano, correspondentes a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN para a modalidade efetivamente contratada à época da avença.

Acolhe-se, assim, a insurgência da consumidora para reformar a sentença de improcedência e reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os a uma vez e meia a média de mercado da modalidade efetivamente contratada.

IV — DA MORA

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual — juros remuneratórios — descaracteriza a mora do devedor, consoante a Orientação 2 firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (S2 — Segunda Seção, DJe 10/03/2009).

ORIENTAÇÃO 2 — CONFIGURAÇÃO DA MORA: a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (STJ — REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min.ª Nancy Andrighi, S2, DJe 10/03/2009)

Reconhece-se, portanto, a descaracterização da mora da apelante no período de normalidade contratual, em razão da abusividade dos encargos exigidos.

V — DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O art. 42, parágrafo único, do CDC determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A Corte Especial do STJ, nos EAREsp n. 600.663/RS (DJe 30/03/2021), fixou a seguinte tese e modulou seus efeitos:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: o entendimento aqui fixado aplica-se somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ — EAREsp n. 600.663/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021)

No caso dos autos, as 14 (quatorze) parcelas foram pagas entre fevereiro de 2023 e março de 2024, integralmente posteriores ao marco temporal da modulação (30/03/2021). Incide, pois, o entendimento fixado pela Corte Especial, segundo o qual a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. A exigência de juros remuneratórios em patamar reconhecidamente abusivo, em descompasso com a média de mercado da modalidade, caracteriza a violação à boa-fé objetiva, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos a maior, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

VI — DOS DANOS MORAIS

A apelante postula, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O pedido não merece acolhida.

A revisão de cláusula contratual reputada abusiva e a restituição de valores cobrados a maior ostentam natureza estritamente patrimonial, resolvendo-se no plano da reparação material. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral indenizável, que pressupõe a demonstração de ofensa anormal a direito da personalidade, não se confundindo com os dissabores ordinários da vida negocial.

É o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade (AgInt no REsp n. 1.988.367/SE, Rel. Min.ª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 30/09/2022).

No caso, a apelante não demonstrou qualquer circunstância excepcional apta a configurar lesão a direito da personalidade, limitando-se a controvérsia à readequação das condições econômicas do contrato, de cunho eminentemente patrimonial. Impõe-se, pois, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais.

VII — DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

A atualização dos valores a serem restituídos deve observar o regime firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.368, conjugado com a Lei nº 14.905/2024:

O artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. (STJ — REsp n. 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15/10/2025 — Tema 1.368)

A taxa SELIC cumpre simultaneamente as funções de correção monetária e de juros de mora, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (IPCA ou INPC) ou com juros de mora de 1% ao mês, sob pena de bis in idem.

Assim, sobre os valores pagos a maior incidirá, desde o pagamento de cada parcela, a taxa SELIC até 29 de agosto de 2024; a partir de 30 de agosto de 2024, data da vigência da Lei nº 14.905/2024, observar-se-á a taxa legal por ela instituída (parágrafo 1º do art. 406 do Código Civil), correspondente à taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária, acrescida da correção monetária pelo IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

I — REJEITAR a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida em contrarrazões;

II — AFASTAR a tese de natureza consignada ou equiparada da operação, mantida a sua classificação como empréstimo pessoal NÃO consignado, com débito em conta;

III — REFORMAR a sentença para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL Nº 041180053872
,
limitando-os ao patamar de 9,03% ao mês e 184,41% ao ano
, correspondente a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado, determinando-se o recálculo integral do contrato;

IV — RECONHECER a descaracterização da mora da apelante no período de normalidade contratual, em razão da abusividade dos encargos exigidos;

V — CONDENAR a apelada à restituição, em dobro, dos valores pagos a maior, a ser apurada em sede de liquidação de sentença (art. 42, parágrafo único, do CDC; EAREsp n. 600.663/RS, Corte Especial), porquanto os pagamentos são integralmente posteriores a 30/03/2021;

VI — MANTER a improcedência do pedido de indenização por
danos morais
;

VII — DETERMINAR que a atualização dos valores observe a taxa SELIC desde o pagamento de cada parcela até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, a taxa legal da Lei nº 14.905/2024 (parágrafo 1º do art. 406 do CC), vedada a cumulação com IPCA/INPC ou com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do Tema 1.368/STJ;

VIII — REDISTRIBUIR os ônus sucumbenciais, condenando a apelada CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a apelante MARIA MADALENA CONCEIÇÃO E SILVA aos 20% restantes, fixados os honorários em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC), suspensa a exigibilidade em relação à apelante, beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

Descabida a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), ante o provimento parcial do recurso, nos termos do Tema 1.059/STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026